Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-20.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006758-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE OLIVEIRA AVELAR OGAWA - CPF: 006.379.461-62 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA METRON LTDA - CNPJ: 03.941.119/0001-57 (APELANTE), FERNANDA PEREIRA CUNHA DUTRA MONTEIRO - CPF: 068.149.296-19 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), CONSTRUTORA METRON LTDA - CNPJ: 03.941.119/0001-57 (APELADO), FERNANDA PEREIRA CUNHA DUTRA MONTEIRO - CPF: 068.149.296-19 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), DIRCE OLIVEIRA AVELAR OGAWA - CPF: 006.379.461-62 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ALBERTO LUZ FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DEHEMICA LUZ BORGES LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA RÉ E DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível. Ação de usucapião. Deserção do recurso da ré. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em grau recursal. Desnecessidade de determinação de averbação premonitória ou cancelamento de registros imobiliários anteriores. Modo de aquisição originária da propriedade. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela autora e ré contra sentença que acolheu o pedido autoral para reconhecer e declarar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide por força do fenômeno da usucapião.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso da ré ante a falta do recolhimento do preparo; e (ii) analisar a necessidade de determinação judicial de averbação premonitória neste momento processual e o cabimento de ordem de cancelamento dos registros averbados à margem da matrícula do imóvel no curso do processo.

III. Razões de decidir

3.
O não recolhimento do valor devido a título de preparo, mesmo após intimação para fazê-lo, impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

4. A averbação premonitória é faculdade da parte interessada diretamente perante o cartório competente, não havendo necessidade ou utilidade para justificar ordem judicial nesse sentido quando já proferida sentença, com eficácia
erga omnes
, declarando a usucapião do imóvel.

5. O pedido de cancelamento de alienação não foi objeto de decisão em 1o grau, configurando inovação recursal e, portanto, não pode ser apreciado nesta fase recursal.

IV. Dispositivo

6. Recurso da ré não conhecido.

7. Recurso da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, respectivamente, por DIRCE OLIVEIRA AVELAR OGAWA e CONSTRUTORA METRON LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Usucapião Extraordinário de Imóvel Urbano”

(Proc. no
1006758-20.2022.8.11.0003
), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, acolheu o pedido para “declarar a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do Código Civil) por Dirce Oliveira Avelar Ogawa (...) em relação ao imóvel descrito na inicial” (cf. Id. no 287243533).

A autora/apelante Dirce Ogawa suscita a omissão da sentença em relação à necessária ordem de averbação premonitória da existência desta ação na matrícula do imóvel em litígio, asseverando que se trata de medida essencial para resguardar os seus direitos e garantir a efetividade da jurisdição, sobretudo ao se considerar que, após a propositura da presente demanda, o imóvel foi alienado a terceiro, o que “demonstra a necessidade urgente de providências para evitar a perpetuação de prejuízos irreparáveis aos seus direitos”; ainda sob esse enfoque, argumenta que, considerando que
a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, e que a sentença que a declara produz efeitos
erga omnes
e
ex tunc
, a referida venda do imóvel no curso da demanda é “inválida”, e, por isso, deve haver a determinação de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária, razões pelas quais pede o provimento do recurso para que seja determinada a “
averbação premonitória, com efeito retroativo, referente à data de ajuizamento da ação”, ou, alternativamente, o cancelamento da última averbação referente à venda do imóvel (cf. Id. no 287243552).

A ré/apelante
Construtora Metron alega a nulidade da sentença à falta de motivação jurídica adequada e suficiente, já que a fundamentação exposta é extremamente genérica, não evidenciando a análise do caso concreto, tanto é que o magistrado se limitou a reconhecer genericamente a presença dos requisitos da usucapião, sem, porém, manifestar-se sobre os documentos e argumentos trazidos aos autos com a contestação.

Sustenta, no mérito, que a autora e seu falecido esposo sempre estiverem cientes de que ocupavam o imóvel na qualidade de meros detentores, em função de permissão e tolerância de sua parte, especificamente para viabilizar e efetivar o empreendimento comercial firmado com uma de suas sócias (Maria Luz), e refuta a versão autoral de que teria havido promessa de doação ou transferência da titularidade do imóvel como forma de pagamento pelos serviços prestados pelo casal ao longo dos anos, enfatizando que a permanência no imóvel ocorreu em razão da relação de confiança e amizade mantida entre as famílias, o que reforça o caráter de mera detenção e afasta a prescrição aquisitiva.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. no 287243557).

A autora apresentou contrarrazões junto ao Id. no 287243566, pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

A ré não ofertou contrarrazões (cf. Id. no
287243567).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, não conheço do recurso de apelação interposto pela ré
Construtora Metron Ltda di
ante da ausência de recolhimento do preparo, e, isso, mesmo após ter sido dada a oportunidade de suprir a falta por meio da decisão de Id. no 300799881, que indeferiu o seu pedido de concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, mas autorizou o recolhimento de forma parcelada, sendo que, conforme informa a certidão de Id. no 303672393, mesmo devidamente intimada, a ré/apelante permaneceu inerte, nada positivando aos autos, configurando, assim, a deserção recursal.

Na sentença apelada, o MM. Juiz acolheu o pedido autoral para declarar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide pela autora/apelante Dirce Oliveira Avelar Ogawa por força do fenômeno da usucapião, determinando, ao final, que, “t
ransitada em julgado a presente sentença e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, (...), expeça-se mandado de registro, endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT para que seja procedida à retificação da matrícula do bem imóvel em epígrafe, instruindo o referido expediente com cópia autenticada do presente veredito (art. 1.241 do Código Civil; art. 167, I, item 28, e art. 226 da Lei no 6.015/1973)”.

Aqui, nas razões recursais, a autora/apelante
Dirce Ogawa se queixa especificamente do fato de que, apesar de ter requerido diversas vezes ao longo do processo, o Juízo de origem nunca determinou que a existência da ação fosse averbada à margem da matrícula do imóvel, o que, segundo alega, é medida indispensável para resguardar os seus direitos e garantir a efetividade da jurisdição, a fim de evitar “dificuldades com o registro da propriedade em favor da recorrente, sujeitando-a a novas disputas judiciais”, destacando a particular importância da providência para o caso concreto, na medida em que o imóvel foi alienado a terceiro no curso do processo, e, sob essa perspectiva,
sustenta que deve ser imediatamente determinado o cancelamento do registro da última venda do imóvel usucapido, sob o argumento de que a “sentença de usucapião extraordinária possui natureza declaratória, com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
, retroagindo à data em que se implementaram os requisitos legais para a prescrição aquisitiva, (...), invalidando alienações realizadas após a consolidação da posse”.

Objetivamente, o apelo da autora carece de interesse recursal no que se refere à averbação premonitória, primeiro porque, em se tratando de ação real, a medida poderia ter sido implementada a partir de requerimento da própria parte ao cartório competente, nos termos do artigo 167, inciso I, item 21, da Lei no 6015/73, de modo que não dependia de pronunciamento judicial nesse sentido, e, depois, porque, nas próprias palavras da autora/apelante, “a sentença que reconhece a usucapião extraordinária possui efeito erga omnes, sendo oponível contra terceiros e produzindo efeitos perante todos, não apenas entre as partes do processo. Assim, não subsiste utilidade na manutenção da averbação premonitória, já que a própria sentença judicial confere segurança jurídica e publicidade ao direito adquirido pela recorrente. Dessa forma, considerando que a usucapião já foi reconhecida em favor da recorrente e que a averbação premonitória tem caráter eminentemente cautelar, não havendo mais utilidade para sua manutenção” (
sic
– cf. Id. no 287243552 - pág. 8), ou seja, diante da natureza de aquisição originária da propriedade, oponível a toda a coletividade, o assento no registro público da sentença declaratória irá sanar qualquer problema porventura existente, tornando ineficaz em relação à autora, a atual titular do domínio, quaisquer apontamentos ou registros incompatíveis com o seu direito de propriedade, não subsiste necessidade ou utilidade de pronunciamento judicial nesse sentido neste momento processual.

Por sua vez, quanto ao cancelamento do registro de alienação (fiduciária) do imóvel a terceiro, não se trata de questão decidida na sentença, até porque não formulado pedido nesse sentido em 1o Grau, nem que necessariamente deveria ter sido objeto do pronunciamento jurisdicional meritório, de modo que é incabível o seu conhecimento neste momento processual, já que se trata de indevida inovação recursal.

Pelo exposto, não conheço do recurso da ré/apelante Construtora Metron Ltda, e nego provimento ao recurso da autora/apelante Dirce Oliveira Avelar Ogawa; em obediência ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, e seguindo o critério de apreciação equitativa adotada na sentença apelada, majoro os honorários advocatícios para R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025